Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: EVANDRO RÉGIS FALCÃO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCÃO FERREIRA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA - ME DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator